Tribunal: TJBA
Processo: 8000404-86.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000404-86.2023.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA DE FATIMA SOUZA Advogado(s): THAIS FIGUEREDO SANTOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. URV. MAGISTÉRIO. AÇÃO COLETIVA N° 0076135-02.2004.8.05.0001. OMISSÃO QUANTO AOS MARCOS TEMPORAIS (LEIS 7.250/98 E OUTRAS). INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. OMISSÃO QUANTO À ORDEM DE SUSPENSÃO. IRDR N° 8018131-37.2021.8.05.0000 (TEMA 18). OCORRÊNCIA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração (ID 86680706) opostos contra Acórdão (ID 85642738) que deu provimento à Apelação da servidora, em Cumprimento Individual de Sentença Coletiva (Ação n° 0076135-02.2004.8.05.0001 - URV Magistério), para fixar o marco temporal das diferenças na Lei n° 8.889/2003 (IRDR Tema 06), julgando procedente a execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 (duas) questões em discussão nos presentes Embargos: (i) definir se o Acórdão foi omisso ao não analisar as Leis n° 6.870/95, 7.250/98 e 7.622/2000 como marcos temporais; e (ii) verificar se o Acórdão foi omisso ao julgar o mérito da Apelação (marco temporal) apesar da ordem de suspensão vigente no IRDR n° 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18), que trata especificamente da referida ação coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR As alegações de omissão quanto às Leis n° 6.870/95, 7.250/98 e 7.622/2000 configuram mero inconformismo. O Acórdão embargado (ID 85642738) rechaçou expressamente a tese central da sentença (Lei n° 7.250/1998) e fundamentou a escolha de marco temporal diverso (Lei n° 8.889/2003) com base no IRDR Tema 06/TJBA, sendo desnecessária a refutação pormenorizada de toda legislação anterior incompatível com a tese adotada. Assiste razão ao Embargante quanto à omissão relativa à suspensão processual. O julgamento da Apelação Cível ocorreu em 08/07/2025, quando estava vigente a ordem de suspensão determinada no IRDR n° 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18). O objeto do IRDR (Tema 18) – "o marco temporal final do reajuste da URV, no âmbito da Ação Coletiva n° 0076135-02.2004.8.05.0001" – é idêntico ao mérito da Apelação Cível (nº 8000404-86.2023.8.05.0229), que é cumprimento individual daquela ação coletiva. A prolação de decisão de mérito em violação à ordem de suspensão (art. 982, I, do CPC) configura error in procedendo e impõe a nulidade do julgado, com o necessário sobrestamento do feito até a definição da tese no incidente repetitivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes. Tese(s) de julgamento: 1. Configura omissão (art. 1.022, II, CPC), sanável por Embargos de Declaração, o julgamento de mérito da causa quando pendente ordem de suspensão obrigatória vigente (art. 982, I, CPC) oriunda de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) cujo objeto é idêntico à questão controvertida no recurso. 2. O reconhecimento da omissão e da nulidade do julgado impõe a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos para anular o Acórdão e determinar o sobrestamento do feito. Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 982, I, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Embargos de Declaração: 8109245-88.2020.8.05.0001, Relª. Desª. Marielza Brandao Franco, j. em 30/07/2024. IRDR n° 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18/TJBA). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8000404-86.2023.8.05.0229, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargada MARIA DE FATIMA SOUZA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, para anular o Acórdão de ID 85642738 e determinar a suspensão do feito, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador (a) de Justiça R08